Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRENCIA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, INCISO I, DO CPC.

1. Rejeita-se a tese cerceamento de defesa, pois o fato de o Juízo singular não ter oportunizado vista da documentação apresentada pelo agravado, por si só, não é causa de nulidade, uma vez que a análise da penhorabilidade da verba salarial pode ser realizada até mesmo de ofício.

2. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta salário, valores relativos ao auxilio emergencial ou sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, deve-se acolher a pretensão deduzida no recurso.

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.